Tribunal: TJDFT
Processo: 0705588-28.2021.8.07.0005
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
DESPACHO À luz previsão normativa do art. 10 e art. 932, ambos do CPC, intime-se a parte recorrente, para que se manifeste acerca da existência de interesse recursal, tendo em vista que a r. sentença não determinou o levantamento do depósito dos honorários advocatícios (ID. n. 95404008), mas dos valores referentes à purgação da mora (Id. 95404007). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de setembro de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2712